Tribunal: TJSP
Processo: 2045285-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Pretensão de suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação anulatória do débito fiscal – Inadmissibilidade – Ausente causa de suspensão da execução, não há como obstar o seu curso, que deve, no entanto, respeitar o decidido provisoriamente na ação anulatória – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo provido, em parte, conforme a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Pretensão de suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação anulatória do débito fiscal – Inadmissibilidade – Ausente causa de suspensão da execução, não há como obstar o seu curso, que deve, no entanto, respeitar o decidido provisoriamente na ação anulatória – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo provido, em parte, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045285-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante SER-
TUBOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é agravado ES-
TADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045285-84.2020.8.26.0000 -Voto no 30.988-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045285-84.2020.8.26.0000.
Comarca de SERTÃOZINHO SAF Juíza Daniele Regina de Souza Duarte.
Agravante:
SERTUBOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.988.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Pre-
tensão de suspensão da execução até o trânsito em julgado
da ação anulatória do débito fiscal Inadmissibilidade
Ausente causa de suspensão da execução, não há como
obstar o seu curso, que deve, no entanto, respeitar o decidi-
do provisoriamente na ação anulatória Decisão parcial-
mente reformada Recurso de agravo provido, em parte,
conforme a fundamentação.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida
em ação de execução fiscal, 2 que, diante da sentença proferida em ação a-
nulatória (feito no 1005905-65.2016.8.26.0597), considerou revogada a limi-
nar e determinou o prosseguimento do feito, com intimação da FESP para
que se manifeste sobre o bem oferecido à penhora.
Sustenta que a ação anulatória foi julgada parcialmen-
te procedente em primeira instância, para determinar o recálculos dos juros,
aplicando-se a taxa Selic , e o recurso de apelação foi provido, em parte, para
reduzir a multa punitiva ao valor do imposto devido; está pendente de jul-
gamento embargos de declaração, que, se acolhidos, o auto de infração será
anulado, com extinção da execução fiscal; para que não ocorra prejuízo à a-
gravante, a execução fiscal deve ficar suspensa até o trânsito em julgado da
ação anulatória; o eventual bloqueio de ativos financeiros para pagamento
1 Reproduzida a fls. 24/25.
2 Feito no 1500031-42.2016.8.26.0597.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045285-84.2020.8.26.0000 -Voto no 30.988-JV
3
de débito ilíquido e incerto acarretará prejuízos à agravante; o título executi-
vo não goza de liquidez, certeza e exigibilidade, por isso a execução é nula.
Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do
débito fiscal e, consequentemente, da execução fiscal, até o trânsito em jul-
gado da ação anulatória.
Recurso recebido com antecipação da tutela recursal, a-
penas para condicionar o prosseguimento da execução ao recálculo do dé-
bito, aplicando-se os juros de mora pela taxa Selic e a multa punitiva no valor
de 100% do tributo; informações dispensadas, com resposta da agravada. 3
Fundamentação
Incontroverso que a agravante ajuizou ação anulatória do
débito fiscal objeto da execução (feito no 1005905-65.2016.8.26.0597), julga-
da parcialmente procedente para limitar os juros à taxa Selic e a multa puni-
tiva ao valor do tributo, pendentes de julgamento ainda embargos de decla-
ração e demais recursos aos tribunais superiores.
De fato, inexistindo efeito suspensivo, deve a execução
prosseguir, de acordo com o que foi decidido provisoriamente na ação anu-
latória de débito fiscal.
Sem que estejam presentes uma das causas suspensivas
do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não há como obstar o
curso da execução fiscal. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO ANU-
LATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE REVOGA A AN-
TECIPAÇÃO DA TUTELA - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO
3 Despacho, fls. 161/162; contraminuta, fls. 167/170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045285-84.2020.8.26.0000 -Voto no 30.988-JV
4
DO FEITO EXECUTIVO Ausência de inovação do ato judicial Efeito da
apelação que não restaura a tutela antecipada - Ainda que assim não fosse, a
referida ação anulatória está desacompanhada do depósito integral do débito
cobrado em juízo, o que impede a suspensão da execução Decisão mantida
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento 2163107-36.2016.8.26.
0000; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câ-
mara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara
das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 24/11/2016).
“Agravo de Instrumento - Execução Fiscal Suspensão da execução em ra-
zão da propositura e julgamento de ação anulatória de tributo Necessidade
da garantia do juízo ou do depósito do montante integral do débito, nos ter-
mos do art. 151 do CTN. A propositura de qualquer ação tendente a descons-
tituir o título não impede o ajuizamento da execução inteligência do artigo
784, parágrafo 1o do CPC precedentes do C. STJ - recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento 2057242-24.2016.8.26.0000; Relator (a): Cláudio
Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ta-
boão da Serra - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
24/11/2016).
Ante o exposto, dou provimento, em parte ao recurso, a-
penas para condicionar o prosseguimento da execução ao recálculo do dé-
bito, aplicando-se os juros de mora pela taxa Selic e a multa punitiva no valor
de 100% do tributo, como determinado provisoriamente na ação anulatória
(feito no 1005905-65.2016.8.26.0597). É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR